Tribunal: TJBA
Processo: 8163139-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163139-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIDAS LOCADORA S.A.

Advogado(s)
:
LAURO JOSE BRACARENSE FILHO, CLAUDIANE AQUINO ROESEL, IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO

APELADO: CIRCULO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE MERCES DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. TERMO INICIAL.
ASTREINTES
. REDUÇÃO.

1
. O comparecimento espontâneo de determinada pessoa jurídica, dizendo expressamente ser a sucessora da ré originariamente demandada, e a voluntária apresentação de contestação sem preliminar de
ilegitimidade passiva
são atos incompatíveis com a alegação, em grau de apelação, de
ilegitimidade
para responder aos pedidos ao fundamento de não ter sido a real sucessora da ré apontada na petição inicial.

2
. A intimação pessoal para cumprir a liminar entregue na sede da sucedida obriga a sucessora ao cumprimento da ordem e ao pagamento das
astreintes
.

3
. Tratando-se de ato ser praticado diretamente pela parte, sem intervenção de seu advogado, o termo inicial para cumprir a medida liminar é o dia da efetiva intimação da parte, sendo irrelevantes, para este fim, o dia da intimação do advogado da parte ou o dia da juntada do aviso de recebimento da intimação em questão dirigida à parte (CPC, art. 231, § 3º).

4
. As
astreintes
que não cumprem sua finalidade de compelir a parte a cumprir a ordem devem dar lugar a outros meios hábeis a assegurarem o resultado prático equivalente. No caso concreto, a ordem de retirada de apontamentos descumprida pela ré deveria ter ensejado, por exemplo, a imediata expedição de simples ofício diretamente ao órgão mantenedor da negativação.

5
. As
astreintes
não podem assumir o papel de principal bem jurídico a ser tutelado no processo nem podem passar a ter expressão econômica equivalente a cerca de
30 vezes
o bem jurídico principal. Tratando-se de ordem para remover negativações de cerca de
7 mil reais
, é completamente desproporcional a imposição de mais de
200 mil reais
de
astreintes
à parte ré.

6
. Também pesam a favor da forte redução das
astreintes
as circunstâncias de ter sido a parte autora quem, na origem dos fatos, cometeu o primeiro ato ilícito que daria início a todos os fatos litigiosos, descumprindo o contrato celebrado entre as partes e causando, também ela, extensos prejuízos à parte ré.

7
.
Astreintes
reduzidas para
18,4
mil reais.

Apelação a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8163139-08.2022.8.05.0001
, da comarca de Salvador, em que é apelante COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (atual denominação da parte ré) e em que é apelada CÍRCULO ENGENHARIA LTDA.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
,
EM PARTE
,

à apelação da ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça